Tribunal: STF
Processo: Rcl 85492
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Goiás alega ter a Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás violado, no Processo n. 5430629-45.2025.8.09.0051, o verbete vinculante n. 55 da Súmula.



    Afirma tratar-se, na origem, de demanda proposta por servidor público com o objetivo de ver reconhecida a natureza remuneratória do auxílio-alimentação e sua consequente inclusão na base de cálculo de férias e 13º salário. O pedido foi julgado improcedente em primeiro grau de jurisdição, mas acolhido em grau de recurso inominado.



    Sustenta que o entendimento viola a “ratio decidendi” do enunciado vinculante em apreço, que reconhece o caráter indenizatório do auxílio-alimentação, razão pela qual não geraria repercussão nas demais parcelas remuneratórias.



    Requer a cassação da decisão reclamada, com a declaração de que a verba em questão possui caráter indenizatório.



    É o relatório. Decido. 



    2. Não assiste razão à parte reclamante.



    A Súmula Vinculante n. 55 possui a seguinte redação:



    O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos.



    A controvérsia na origem, contudo, versa sobre a natureza do auxílio-alimentação pago a servidor público e sua inclusão na base de cálculo de verbas trabalhistas.



    Essa compreensão pode ser extraída do seguinte trecho da ementa do julgado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PAGO EM PECÚNIA. NATUREZA JURÍDICA. CARÁTER REMUNERATÓRIO. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO. TEMA 1164 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    1. Na petição inicial (mov. 1), a requerente Rosmara Souza Noronha, servidora temporária do Estado de Goiás na função de Vigilante Penitenciário Temporário, ajuizou ação declaratória cumulada com obrigação de fazer contra o Estado de Goiás. A demandante sustentou que, embora a legislação estadual preveja o auxílio-alimentação como verba indenizatória na Lei nº 19.951/2017, o próprio Estado vem tratando tal parcela como remuneratória ao promover descontos previdenciários sobre ela, baseando-se no Tema 1164 do Superior Tribunal de Justiça. Argumentou que essa conduta configura incoerência, pois o Estado considera a verba remuneratória para fins de tributação, mas a exclui do cálculo de outras vantagens como 13º salário e férias acrescidas de 1/3 constitucional. Pleiteou o reconhecimento da natureza remuneratória do auxílio-alimentação e sua inclusão na base de cálculo de todos os acréscimos salariais devidos.



    2. A primeira sentença (mov. 16) julgou improcedentes os pedidos iniciais. A magistrada fundamentou a decisão no Tema 1164 do STJ, reconhecendo que, apesar da denominação sugerir caráter indenizatório, o auxílio-alimentação pago em pecúnia assume natureza salarial para fins de contribuição previdenciária patronal. Contudo, enfatizou que tal entendimento não altera a natureza jurídica indenizatória da verba para outros efeitos, aplicando a técnica do distinguishing. Concluiu que, por ser verba indenizatória conforme previsão legal expressa, não deveria integrar a base de cálculo de outros acréscimos remuneratórios.



    3. A autora opôs embargos de declaração (mov. 28), apontando erro material na sentença, pois a fundamentação tratava de restituição de descontos previdenciários enquanto o pedido versava sobre reconhecimento da natureza salarial da verba para inclusão na base de cálculo do 13º salário e férias. A juíza acolheu os embargos declaratórios, reconhecendo a contradição e proferindo nova sentença integrativa. Na decisão substitutiva, manteve o entendimento de que o auxílio-alimentação possui natureza eminentemente indenizatória conforme a legislação estadual, aplicando o distinguishing em relação ao Tema 1164 do STJ e à Súmula 67 da Turma Nacional de Uniformização, que trataram especificamente da contribuição previdenciária patronal sem definir a natureza jurídica da verba para outros efeitos. Reiterou a improcedência dos pedidos.



    4. No recurso inominado (mov. 33), a recorrente insurgiu-se contra a sentença que julgou improcedente o pedido, sustentando que o entendimento contraria a jurisprudência uniforme das Turmas Recursais do Estado de Goiás. Argumentou que o Estado adota conduta contraditória ao considerar o auxílio-alimentação como verba remuneratória para fins de cobrança de contribuição previdenciária e imposto de renda, mas o exclui do cálculo de férias e 13º salário. Citou precedentes das quatro Turmas Recursais do TJGO que reconhecem a natureza remuneratória do auxílio-alimentação pago em pecúnia, com base no Tema 1164 do STJ. Ironizou a posição do Estado, afirmando que este criou a "primeira verba salarial não-binária do Brasil", ora tratando a parcela como remuneratória, ora como indenizatória, conforme sua conveniência. Apresentou documentos demonstrando que outros órgãos estaduais consideram o auxílio-alimentação como integrante da base de cálculo para fins tributários. Requereu a reforma integral da sentença para reconhecer a natureza remuneratória da verba e determinar sua inclusão na base de cálculo das férias, 13º salário e respectivos adicionais.



    Ausente, portanto, aderência estrita entre a decisão reclamada e o conteúdo do enunciado vinculante n. 55 da Súmula.



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente